Tribunal: TJDFT
Processo: 0707168-39.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0707168-39.2025.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CHRISRANY BIANCA MACIEL LEITE APELADO: DAVI DE OLIVEIRA LIMA DESPACHO Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que rejeitou a queixa-crime ajuizada pela apelante. A Apelação Criminal, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama comprovação de pagamento do preparo, em guia vinculada aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos do art. 29, III e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Na hipótese dos autos, o recurso interposto pela recorrente não veio acompanhado do comprovante de pagamento do preparo (ID 77665634). Desse modo, intime-se a parte recorrente para comprovar que efetuou o recolhimento do preparo devido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, não se permitindo novo prazo para pagamento, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que não se trata de prazo de complementação, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital